Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-78.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030809-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0001-96 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE TORTATO - CPF: 049.796.819-30 (ADVOGADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0002-77 (APELANTE), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0003-58 (APELANTE), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0004-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0004-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 24.450.490/0003-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por empresa do ramo de comércio de grãos e fertilizantes contra sentença que acolheu embargos de declaração da Fazenda Pública Estadual, com efeitos modificativos, para denegar segurança em Mandado de Segurança. O pedido visava ao afastamento da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em diferentes unidades federativas, antes da vigência da Lei Complementar n. 204/2023 e da eficácia da decisão proferida nos embargos de declaração da ADC 49, do STF.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastar a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, relativamente ao período anterior ao exercício financeiro de 2024, à luz da modulação dos efeitos da ADC 49.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento da ADC 49 e do Tema 1099 da Repercussão Geral, reconhece a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por ausência de circulação jurídica e de fato gerador do tributo.

4.

Nos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando sua eficácia a partir do exercício de 2024, com ressalva aos processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

A Lei Complementar n. 204/2023, que incorporou a tese firmada pelo STF ao ordenamento infraconstitucional, também possui eficácia prospectiva, sem efeito retroativo sobre ações ajuizadas anteriormente à sua entrada em vigor.

6.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 12/08/2022, após a data-limite fixada pelo STF para incidência da modulação, não se enquadrando na exceção prevista na decisão da Corte Suprema.

7.

A sentença está em conformidade com o entendimento consolidado no STF, ao permitir a cobrança do ICMS até 31/12/2023, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte por ausência de circulação jurídica.

2.

A eficácia da decisão proferida na ADC 49 do STF é prospectiva, com efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

3.

A Lei Complementar n. 204/2023, que reafirma a orientação do STF, não tem efeito retroativo sobre ações ajuizadas antes de sua vigência.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, § 3º, II; Lei Complementar n. 204/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023; STF, ARE nº 1.255.885/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14.08.2020; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica RT Comércio Importação e Exportação de Grãos e Fertilizantes Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato, indigitado coator, e atribuído ao Superintendente de Informações da Receita Pública e ao Superintendente da Superintendência de Fiscalização (SUFIS) da Secretaria Adjunta da Receita Pública, ambos vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Estadual, com efeitos modificativos, e denegou a segurança postulada, consistente no afastamento da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o entendimento do Juízo está equivocado, pois o STF já havia pacificado, desde o Tema n. 1.099, em 2020, e o STJ desde o Tema n. 259, em 2010, a não incidência de ICMS nas transferências internas.

Aduz que a modulação dos efeitos da ADC 49 diz respeito apenas à transferência de créditos entre estabelecimentos, não à própria incidência do tributo.

Sustenta ser inconcebível permitir a cobrança de ICMS até 2023 em hipóteses de evidente inconstitucionalidade reconhecida há anos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 315998900).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 320961876).

Apesar de o cadastro dos autos mencionar a existência de remessa necessária, verifica-se que não é o caso, pois a primeira sentença concessiva da ordem, que fundamentava a remessa nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/09, foi reformada, via embargos de declaração, passando a denegar a ordem e, portanto, não está sujeita ao reexame obrigatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a empresa RT Comércio Importação e Exportação de Grãos e Fertilizantes Ltda. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual, com efeitos modificativos, denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato, indigitado coator, e atribuído ao Superintendente de Informações da Receita Pública e ao Superintendente da Superintendência de Fiscalização (SUFIS) da Secretaria Adjunta da Receita Pública, ambos vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A Impetrante, estabelecida em Campo Novo do Parecis/MT, afirmou que se dedica à comercialização de matérias-primas agrícolas e possui filiais nos estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Questionou a exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos localizados em diferentes unidades federadas.

Em decisão liminar, o Juiz deferiu o pedido e determinou que a autoridade apontada como coatora se abstivesse de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos da Impetrante, desde que não configurasse ato mercantil, fundamentando-se no Enunciado da Súmula 166 do STJ e no julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I e 13, §4º da Lei Complementar 87/1996.

Ao sentenciar o feito, inicialmente, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, reconhecendo que não há circulação jurídica de mercadoria nem modificação de titularidade nas transferências internas, razão pela qual não incide o ICMS.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, argumentando contradição na sentença em face da modulação de efeitos estabelecida nos embargos de declaração da ADC 49, julgados em 19/04/2023, que fixou eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

A Impetrante também opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao pedido de transferência dos créditos de ICMS oriundos das operações anteriores e ao pedido alternativo de manutenção desses créditos sem estorno, fundamentados no princípio da não-cumulatividade.

Em nova decisão, o Juízo acolheu os embargos de declaração do Estado com efeitos infringentes, alterando a sentença para revogar a segurança anteriormente concedida, permitindo a cobrança do ICMS até 31/12/2023, considerando que a presente ação foi protocolada em 12/08/2022, portanto após 29/04/2021, não se enquadrando na ressalva da modulação. Assim, a liminar também foi revogada e o processo extinto com resolução de mérito.

A Impetrante apresentou novos embargos de declaração, que apesar de conhecidos foram rejeitados.

Inconformada, interpõe o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se, no caso concreto, é possível afastar a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias, insumos e bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, situados em Estados distintos, relativamente ao período anterior ao exercício de 2024.

De início, ressalta-se que a discussão acerca da não incidência do ICMS nas hipóteses de mera movimentação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte encontra-se pacificada, seja no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula n. 166, seja no Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema n. 1099 da repercussão geral assentou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas diversas, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 49/RN, reconheceu como inconstitucional a cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, contudo, promoveu a modulação dos efeitos temporais dessa decisão, no julgamento dos embargos de declaração, definindo que a inconstitucionalidade só produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, com a ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (STF, ADC 49 ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Destaquei.

Vê-se que ficou definido que só não haverá incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte a partir de 1º.01.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

Além disso, o próprio Poder Legislativo, em movimento convergente com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Lei Complementar n. 204, sancionada em 28 de dezembro de 2023, que promoveu alterações substanciais na Lei Complementar n. 87/1996, conhecida como Lei Kandir.

Essa nova legislação estabeleceu vedação expressa à incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nos casos de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, harmonizando o ordenamento jurídico infraconstitucional com a interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.

Não obstante a relevância dessa inovação legislativa, que certamente confere maior densidade normativa e segurança jurídica à matéria, tal alteração legal não possui o condão de retroagir para alcançar situações jurídicas já constituídas ou feitos judiciais ajuizados anteriormente à sua entrada em vigor.

A Lei Complementar n. 204/2023, assim como a modulação estabelecida na ADC 49, tem aplicação prospectiva, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

No caso, a ação originária foi impetrada apenas em
12.08.2022
, ou seja, após o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49/RN, razão pela qual não há qualquer ilegalidade em eventual cobrança do ICMS nos casos em que há transferências entre as propriedades do mesmo contribuinte até
31.12.2023
.

Nesse sentido está o entendimento exposto no julgado a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em diferentes estados da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da liminar, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS, especialmente em relação à legalidade da cobrança do imposto em operações realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte após o marco temporal fixado

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida diverge da modulação dos efeitos decidida pelo STF, que determinou a validade da cobrança de ICMS até 31.12.2023, excetuando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes à data do julgamento de mérito da ADC 49/RN, em 29.04.2021.

4. Considerando que a ação originária foi ajuizada posteriormente ao marco temporal estabelecido, não se justifica a concessão da tutela de urgência neste momento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica até o final do exercício de 2023, desde que respeitada a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49/RN."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.04.2010; STF, ARE nº 1.255.885/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14.08.2020. (RAI 1014982-82.2024.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Desta feita, diante dessas considerações e levando em conta os marcos temporais expostos, o ato sentencial não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa RT Comércio Importação e Exportação de Grãos e Fertilizantes Ltda. e mantenho incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025